Tribunal: TJSP
Processo: 1042608-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de que a notificação da infração de trânsito cometida no período de suspensão da CNH não teria sido recebida em tempo hábil para indicação do condutor. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação exigida pela lei ao endereço cadastrado pelo impetrante, em tempo hábil para indicação

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de que a notificação da infração de trânsito cometida no período de suspensão da CNH não teria sido recebida em tempo hábil para indicação do condutor. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação exigida pela lei ao endereço cadastrado pelo impetrante, em tempo hábil para indicação do condutor. Nulidade não verificada. CTB que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CTB. Resolução no 404/12 do CONTRAN. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042608-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRUNO DE
FREITAS MARTINS, são apelados DIRETOR REGIONAL DO DER DE CAMPINAS -
DR1 e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
2
Voto no 21581
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114
Apelante: Bruno de Freitas Martins
Apelados: Diretor Regional do DER de Campinas DR1 e Outro
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Campinas

MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de
dirigir. Processo administrativo. Alegação de que a notificação da
infração de trânsito cometida no período de suspensão da CNH
não teria sido recebida em tempo hábil para indicação do condutor.
Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação
exigida pela lei ao endereço cadastrado pelo impetrante, em tempo
hábil para indicação do condutor. Nulidade não verificada. CTB
que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas,
bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado.
Art. 282 do CTB. Resolução no 404/12 do CONTRAN.
Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Denegação da ordem
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Bruno de Freitas Martins (fls. 147/161) contra
a r. sentença de fls. 132/135, que denegou a segurança
impetrada em face de ato praticado pelo Diretor Regional do
DER de Campinas
DR1 e Outro, objetivando a anulação do
procedimento de cassação de seu direito de dirigir, pois não
teria sido notificado em tempo hábil acerca da infração de
trânsito que o ensejou, tendo ficado impossibilitado de
indicar o real condutor.
Sustenta o Apelante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
3
a r. sentença deveria ser reformada, pois somente teria
recebido a notificação da infração em data posterior àquela
para indicação do condutor. Afirma que não era o condutor do
veículo no momento da autuação e que não haveria prova de que
recebeu a notificação em tempo hábil. Assevera que deveria
haver prova de que a notificação foi recebida. Alega não ter
sido flagrado conduzindo o veículo. Pugna pelo provimento do
recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 169/173 pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo Apelante em face do Diretor Regional do DER de
Campinas DR1 e Outro pretendendo a anulação do procedimento
de cassação de seu direito de dirigir, pois não teria sido
notificado em tempo hábil acerca da infração de trânsito que
o ensejou, tendo ficado impossibilitado de indicar o real
condutor.
Segundo consta, o Apelante cumpria
penalidade de suspensão do direito de dirigir quando seu
veículo foi autuado por transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20% (fls. 32), o que ensejou a
instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir
(fls. 34).
Alega que não teria sido notificado
em tempo hábil para indicação do condutor da infração
referida, cometida no período de suspensão do direito de
dirigir, sendo certo que sua genitora teria cometido a
infração, em horário no qual ele estava trabalhando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
4
Denegada a segurança, insurge-se o
impetrante por meio do presente recurso.

2. Como é cediço, a notificação do
auto de infração de trânsito deve ser envidada para o
endereço que consta dos registros do veículo no DETRAN.
Note-se que a lei não exige que haja
comprovante do recebimento assinado pelo destinatário.
Neste sentido o art. 3o da Resolução
no 404/12 do CONTRAN.
É certo, por outro lado, que os atos
administrativos
gozam
de
presunção
de
veracidade
e
legitimidade, o que alija por completo a pretensão de
declaração de nulidade da infração de trânsito sob discussão.
Ademais, o comprovante de residência
de fls. 20 indica o mesmo endereço que consta no cadastro do
DETRAN, para o qual foram enviadas as notificações relativas
à infração de trânsito sob discussão (Rua Marcos Teodoro, no
29, Jd. Shangai, Campinas/SP - cf.fls. 114/121).
Note-se que é função do condutor
manter seu cadastro atualizado, considerando-se válida a
notificação enviada ao endereço cadastrado, independentemente
de prova do recebimento (§ 1o do artigo 282 c/c 241 da Lei
Federal no 9.503/97).
3. Como se verifica, o impetrante foi
notificado acerca da infração, havendo relatório de entrega
de notificações para o correio e comprovante da postagem das
notificações no endereço cadastrado no dia 30/07/2018 (cf.
fls. 114/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
5
Tendo
havido
a
postagem
no
dia
30/07/2017, insubsistente a alegação de que não haveria tempo
hábil para indicação do condutor, o que poderia ser feito até
o dia 27/08/2018.
Nesse passo, ao contrário do que
alega o Apelante, o comprovante de postagem demonstra o envio
das notificações ao correio.
No mais, também restou comprovado o
envio da notificação de imposição de multa, como se verifica
pelos documentos de fls. 118/121.
Dessa
forma,
a
autoridade
administrativa cumpriu todas as formalidades legalmente
exigidas, conforme estabelecem os arts. 281 e 282 do Código
de Trânsito Brasileiro:
Art. 281 “A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível.
(...)
Art. 282 Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição de penalidade”.
Como já citado, a Resolução no 404/12
do CONTRAN em seu art. 3o, não exige que a notificação seja
acompanhada de aviso de recebimento (AR), considerando-se
expedida se tiver como destino o endereço constante do
cadastro do DETRAN e for enviada aos correios.
Tanto é assim que mesmo que devolvida
a notificação, por mudança de endereço, ela será considerada
válida. Neste sentido a regra do art. 282 § 1o.
A lei apenas exige a existência da
comprovação da postagem das notificações para o endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
6
constante do cadastro, não sendo necessário aviso de
recebimento de tais notificações.
E no caso em tela foi feita prova da
postagem das notificações (cf. 116/117 e 120/121).
Neste
sentido,
seguem
precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
1012003-57.2016.8.26.0309
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/07/2017
Data de publicação: 06/07/2017
Data de registro: 06/07/2017
Ementa: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM TRÂNSITO Pretensão do
autor à anulação de autos de infração por supostamente tê-los recebido em sua
residência após o vencimento, bem como pela alegação de não ocorrência das
infrações que lhe foram imputadas. R. sentença que julgou procedente o pedido,
reconhecendo a intempestividade das notificações, que teriam sido realizadas em
dissonância com o inciso II do parágrafo único do art. 281 do Código de Trânsito
Brasileiro, reconhecendo, ainda, a inexigibilidade do crédito referente a um dos
AITs, em virtude da não ocorrência da infração imputada ao autor. Recurso de
apelação do DETRAN que discute unicamente a regularidade e tempestividade das
notificações realizadas. Demais matérias analisadas na r. sentença não devolvidas
para apreciação deste E. TJSP Observância ao princípio do "tantum devolutum
quantum appellatum". Acolhimento do recurso do DETRAN No caso concreto,
verifica-se que as notificações das autuações foram expedidas em
conformidade com o CTB Inocorrência de vícios. Tutela antecipada tornada
definitiva, nos termos indicados no voto. Despesas e honorários advocatícios que
devem ser proporcionalmente distribuídos entre cada litigante, na proporção de
metade (1/2) para cada um deles, vedada a compensação Inteligência dos arts.
85, §14 e 86 do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO DETRAN
PROVIDO.
1022909-64.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Data de publicação: 31/10/2017
Data de registro: 31/10/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Multa de Trânsito. CNH. Pretensão à
anulação de processos administrativos. Impossibilidade. Ausência de notificação
dos autos de infração. Notificação do cometimento de infrações de trânsito
prevista legalmente pelo artigo 282 do CTB. Presunção relativa de sua
ocorrência que milita em prol dos atos administrativos. Segurança denegada.
Manutenção. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042608-81.2019.8.26.0114 -Voto no 21581
7
Logo, é de se considerar regular o
procedimento administrativo.
4. Ademais, é bem de ver que no
mandado de segurança o ônus da prova do direito líquido é
certo é do impetrante.
Por fim, não é demais salientar que
os atos da Administração são presumidamente legítimos, em
decorrência do princípio da legalidade.
Destarte,
insubsistentes
os
argumentos do Apelante, devendo ser mantida a r. sentença.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, vez que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 132/135.
Não há condenação em honorários advocatícios em demandas
desta natureza.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator